Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPÓLIO. DIREITO À MORADIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de despejo por inadimplemento contratual, cumulada com cobrança de aluguéis e encargos.
2. Pedido de reforma da sentença para reconhecimento da inépcia da petição inicial, ausência de pressuposto processual, improcedência do pedido e extinção do processo sem julgamento do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir e comprovação da inadimplência;
(ii) estabelecer se a ausência de notificação extrajudicial inviabiliza o desenvolvimento válido do processo;
(iii) verificar se a condição de cônjuge de herdeiro afasta a obrigação de pagamento dos aluguéis;
(iv) analisar se o direito à moradia prevalece sobre o direito de propriedade e obrigações contratuais;
(v) apurar se a ausência de caução impede a ordem de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando instruída com contrato de locação e planilha de débito, conforme art. 62, I, da Lei 8.245/91. Preliminar de inépcia é rejeitada.
5. A notificação extrajudicial não é exigida em ações de despejo por inadimplemento. A citação válida supre eventual necessidade de comunicação.
6. A parte apelante não é herdeira, mas locatária. A condição de cônjuge de herdeiro não a exime das obrigações contratuais. A administração do espólio compete à inventariante, sendo irrelevantes declarações de outros herdeiros.
7. O direito à moradia não é absoluto e não autoriza ocupação gratuita em detrimento do direito de propriedade, especialmente quando há contrato de locação válido.
8. O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC é personalíssimo e não se aplica à nora do falecido locador.
9. A exigência de caução, neste caso, é aplicável apenas a liminares de despejo. No caso, a ordem de despejo decorre de julgamento de mérito, não se sujeitando à caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação extrajudicial não impede ação de despejo por inadimplemento.
2. A condição de cônjuge de herdeiro não afasta a obrigação contratual assumida pela locatária.
3. O direito à moradia não prevalece sobre o direito de propriedade em contrato de locação válido.
4. O direito real de habitação não se aplica à nora do autor da herança.
5. A caução é exigível apenas em liminares, em que se busca o despejo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 319, 320, 373, 75, VII, 85, §§ 2o e 11, 618, I do CPC
Art. 9o, III, 46, §2o, 56, 57, 59, §1o, 62, I da Lei 8.245/91
Art. 1.791, 1.831 do CC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1839573, 0707009-71.2022.8.07.0020, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 21/03/2024, DJe 14/05/2024